Tribunal: STF
Processo: RC 1117
Classe: RC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-17
Data de publicação: 1972-03-17

Ementa:
1. Se a denúncia não descreve fato que configure o crime definido no art. 31 do Dl. nº 314/67, não se tem como julgar procedente a ação penal instaurada com tal peça.
2. Se o escrito foi elaborado "animus jocandi", necessária é a demonstração de que a jocosidade ou gracejo não passa de pretexto para ofender a honra da pessoa alvejada.